Tribunal: TJSP
Processo: 1008888-87.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Apelação. Ação monitória. Nulidade de citação. Inocorrência. Carta citatória enviada para o endereço do sócio da pessoa jurídica e recebida por funcionário da portaria sem qualquer ressalva. Validade do ato, consoante o artigo 248, §4o, do CPC. Mérito. Cheque é ordem de pagamento à vista. Impossibilidade de discussão de sua "causa debendi", uma vez que o título circulou.
Recurso não provido.